Tribunal: TJSP
Processo: 1017924-03.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. "Golpe do motoboy". Realização de operações não reconhecidas pelo autor. Transações que fogem do perfil do consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Dano moral vislumbrado. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. R. sentença mantida. Recursos não providos.